Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE ENERGIA. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO.
1. A apreensão com o réu de cerca de 15 metros de cabos de energia e das ferramentas utilizadas para cortá-los, aliada ao reconhecimento presencial do agente por testemunha e à queda de energia na região simultaneamente aos fatos, comprovam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV, e § 8o).
2. A atuação conjunta entre o réu e comparsa não identificado demonstra concurso de pessoas, evidenciado pela divisão de tarefas durante a retirada e o transporte dos cabos, sendo desnecessária a identificação de todos os envolvidos para incidência da qualificadora.
3. A qualificadora do CP, art. 155, § 8o, incide porque os cabos subtraídos integram a rede pública de fornecimento de energia elétrica, conforme reconhecido por técnico da concessionária, sendo irrelevante a demonstração de dano estrutural adicional.
4. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desprezo às normas de ressocialização.
5. A interrupção do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica a várias famílias na região onde ocorreu o furto justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6. O regime inicial fechado é adequado, diante da pena superior a 4 anos, reincidência específica e circunstâncias desfavoráveis (CP, art. 33, § 3o).
7. Recurso conhecido e não provido.